Tribunal: TJBA
Processo: 8015787-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015787-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra acórdão que manteve a execução de multa diária (astreintes) no valor de R$ 421.032,39, aplicada em razão do descumprimento de tutela antecipada concedida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA.

A embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, pois, apesar de reconhecer o limite da multa em R$ 300.000,00, autorizou a execução em valor superior, sem fundamentação suficiente, além de não enfrentar de forma específica a tese de desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição quanto ao limite da multa fixada e à análise da proporcionalidade das astreintes, de modo a justificar a integração do julgado por meio dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, destacando a legitimidade da imposição das astreintes e a compatibilidade do valor arbitrado com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão do porte econômico da embargante e da gravidade do reiterado descumprimento da ordem judicial.

Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a decisão, visando rediscutir a matéria já apreciada.

Os aclaratórios não se prestam a efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já apreciada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“
É legítima a aplicação de astreintes em valor compatível com a gravidade da conduta e o porte econômico da parte, não configurando omissão ou contradição o acórdão que analisa a proporcionalidade da multa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8015787-44.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
PARTE
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA